Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE CONCEDIDA. BARULHO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA (ART. 341 CPC). JUNTADA DE VÍDEOS. ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SOSSEGO NA SUA PRÓPRIA CASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requerentes em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte ré a CESSAR toda e qualquer interferência prejudicial à saúde e sossego das partes requerentes e seus familiares, abstendo-se de provocar ruídos excessivos e desnecessários, sobretudo no período de repouso, considerado das 22:00 às 06:00 (50 decibéis – diurno - e 45 decibéis – noturno - em área estritamente residencial urbana ou de hospitais, nos termos da Lei Distrital 4.092/2008), sob pena de fixação de multa para cada descumprimento DEVIDAMENTE DEMONSTRADO, a ser oportunamente fixada (se o caso)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que reside perto do estabelecimento comercial da empresa requerida e que há cerca de dois anos há barulhos excessivos, que prejudicam o sossego e a tranquilidade. As requerentes relatam que tiveram discussão com a responsável pelo estabelecimento, ocasião em que a responsável arremessou um copo de refrigerante na 1a requerente e, enquanto discutiam, desferiu um soco no rosto da 2a requerente. Acrescentam que são colocadas mesas e cadeiras na calçada, atrapalhando a locomoção. Em contestação, a empresa requerida sustenta que a autora utilizava seu portão de entrada e, quando necessitou, solicitou que a requerente abrisse sua própria passagem e, desde o pedido, a convivência se tornou difícil.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida, pois comprovada a hipossuficiência financeira (ID no 71223083 a 71223085). Contrarrazões apresentadas (ID no 71223088).
4. Em suas razões recursais, as recorrentes ressaltam que a recorrente Maria José foi agredida fisicamente e que o estabelecimento comercial emite barulhos constantes, gritos, música em volume elevado e movimentação noturna incompatível com zona estritamente residencial, salientando que não se trata de ruído eventual ou pontual, mas de atividade comercial exercida em flagrante abuso de direito.
5. No caso em tela, os barulhos reclamados são incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC. Ademais, as recorrentes comprovaram o excesso de barulhos pelo boletim de ocorrência de ID no 71222993 e vídeos de ID no 71222996 a 71223000. Logo, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC).
6. O proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, Art. 1.277). Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. Visa a norma legal coibir barulhos excessivos, os quais comprometem a convivência social.
7. No caso em análise, tem-se que as provas permitem a conclusão segura de que a empresa recorrida tinha conhecimento do barulho excessivo, e mesmo assim pouca ou nenhuma atitude adotou para reduzir ou parar o incômodo que afetava a tranquilidade alheia. Assim sendo, a perturbação às vizinhas em razão da inércia da recorrida gera dano moral indenizável.
8. A hipótese tratada nos autos ultrapassa, claramente, os limites dos meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis da vida cotidiana, notadamente quando a 2a recorrente é pessoa idosa. A execução de música em volume excessivo resulta em perturbação do sossego e da intimidade do lar, bens integrantes dos direitos da personalidade, o que atrai a obrigação da indenização por danos morais. Precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 838.049, Proc.: 2013.06.1.006679-3 APC; Caso: Francisco Porfírio de Souza versus Wanderley José Gomes e Camilla Bezerra Gomes, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 319).
9. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.
11. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
12. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e finalidade educativa da medida, necessária a majoração do valor fixado, a fim de atender sua finalidade. Portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente espelha a realidade da situação, sendo razoável para o caso analisado.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, atualizado desde a presente data, com juros desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.